Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. RENCONVENÇÃO.TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO QUITADA. DANOS MORAIS.
I – Ação ajuizada para cobrança de taxa de condomínio ordinária. Após a contestação, e demonstrado que a obrigação estava quitada, o apelante-autor inovou na causa de pedir e fundamentou sua pretensão na existência de multa por conduta ilícita do inquilino do apartamento, sem comprovar a origem regular do débito, art. 373, inc. I, do CPC. Improcedência do pedido na ação principal.
II – A cobrança judicial de parcela quitada e o impedimento de votar em Assembleia ofenderam a honra subjetiva do condômino e causaram dano moral. Procedência em parte do pedido reconvencional.
III – Apelação do Condomínio-autor-reconvindo desprovida.